Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-77.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703033-77.2022.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. H. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE MONICI APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado pelo apelante D. H. M. S., para que lhe seja garantida vaga em creche, em período integral, próximo à residência. Registro que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido deduzido pelo apelante. Decido. No que tange ao pedido de antecipação da tutela recursal em apelação, o art. 995, parágrafo único, do CPC, dispõe apenas sobre a competência do relator para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, o que não é o caso dos autos. Ademais, o art. 1.012, § 2o, do CPC, dispõe que o pedido deve ser feito em petição e, não, no bojo das razões recursais, que se limitam à reforma da sentença. Contudo, em atenção à instrumentalidade das formas e ao art. 299, parágrafo único, do CPC, que dispõe que a tutela provisória nos recursos será requerida ao órgão julgador competente para julgar o mérito, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. De início, convém ressaltar que a questão in limine já fora detidamente analisada no Agravo de Instrumento n. 0724548-13.2022.8.07.0000, em que restou consignado a necessidade de observância, na hipótese em análise, ao princípio da reserva do possível, malgrado não se discuta que o direito social à educação infantil em creche e pré-escola, iniludivelmente, tem assento normativo-constitucional, não cedendo, em qualquer hipótese, a escusas orçamentárias, de planejamento ou sociais do Estado. Ademais, persiste a ausência de situação de risco ou vulnerabilidade do apelante, a justificar a medida excepcional. Cabe destacar, ainda, que o mérito do agravo já se encontra pautado para julgamento (43a Sessão Virtual - 16/11 a 23/11). Assim, indene os fundamentos do indeferimento da antecipação de tutela no referido agravo de instrumento, indefiro, igualmente, o pedido deduzido na presente apelação. Int. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora